Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713493-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FERREIRA ESTRELA, EDMUNDO PEREIRA ESTRELA AGRAVADO: MUNICIPIO DE BURITIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eliane Ferreira Estrela e Edmundo Pereira Estrela contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu, parcialmente, a petição inicial, excluindo Edmundo Pereira Estrela do polo ativo e extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução do mérito (autos de no 0714759-31.2020.8.07.0009, ID no 88388124). 2. Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em suma, que teria cumprido a determinação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual a demanda deveria seguir o seu curso regular. 3. Destaca que é representante do seu pai, Edmundo Pereira Estrela, conforme documentos juntados, o que seria suficiente para mantê-lo no polo ativo da demanda originária no que se refere ao pedido de indenização formulado. 4. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo principal, com o recebimento da petição inicial ou, subsidiariamente, seja concedido novo prazo para regularizar a representação processual determinada. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. Sem prejuízo da posterior análise dos critérios objetivos de admissibilidade recursal, uma vez que a petição inicial foi parcialmente indeferida, em observância à celeridade e à economia processual, passo à análise da antecipação de tutela recursal. 9. A decisão de ID no 80262770, proferida em 18/12/2020, determinou a emenda à inicial para que fosse regularizada a representação processual, uma vez que Edmundo Pereira Estrela não possui mais personalidade jurídica em razão do seu óbito. 10. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a habilitação. 11. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixada pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 12. Que não restem dúvidas: Mors ultima linea rerum est (A morte é ponto final de tudo). Código Civil, art. 6o: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.” 13. Como a personalidade jurídica termina com a morte, o morto não tem representante legal! Morto não pode recorrer nem estar em juízo como parte! 14. Apesar das determinações de ID no 80262770 e ID no 84814194, o comando judicial não foi atendido, o que inviabilizou o recebimento da petição inicial, uma vez que não é possível manter aquele que não detém personalidade jurídica como parte no processo, conforme já salientado. 15. Por essa razão, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Exclua-se Edmundo Pereira Estrela da autuação pelos motivos já destacados nesta decisão. 19. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da eventual reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 20. Inviável a intimação para apresentar contrarrazões considerando a ausência de angularização da relação processual na origem. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO